Tribunal: TJDFT
Processo: 0755584-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0755584-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA EDITE DOS SANTOS CRISPIM, JOAO MIGUEL RESENDE DOS SANTOS CRISPIM RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas autoras, MARIA EDITE DOS SANTOS CRISPIM e JOAO MIGUEL RESENDE DOS SANTOS CRISPIM, contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Analisando os autos, verifica-se que o recurso inominado foi interposto com a apresentação do comprovante de pagamento de custas de ID 67698066. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais traz o seguinte regramento: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Conforme verificado, o recolhimento das custas recursais deve ser realizado mediante o pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ocorre que, no presente caso, não restou especificado se o pagamento realizado pelo recorrente compreendeu as custas processuais e o preparo recursal, da forma como determinado pelo art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Além disso, em consulta ao sistema “PagCustas” deste e. Tribunal, verificou-se que o status de pagamento consta como “criado”, portanto, não concluído. Desse modo, intime-se os recorrentes para que esclareçam, no prazo de 48 horas, o efetivo pagamento das custas e preparo recursal, especificando o valor de cada uma das referidas rubricas. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora